Tribunal: TJDFT
Processo: 0741355-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741355-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPLENDOR ATACADISTA LTDA AGRAVADO: N C F MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, C&amp;S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, FERREIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, NEUMA GARCIA DA COSTA FERREIRA, NIELSON DA COSTA FERREIRA, TIAGO PAULO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPLENDOR ATACADISTA LTDA e outros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo pela qual, em ação de execução de título extrajudicial (autos n. 0701574-57.2024.8.07.0017), instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferido o arresto cautelar dos ativos financeiros dos agravados incluídos no polo passivo do incidente (NEUMA GARCIA COSTA FERREIRA, NIELSON DA COSTA FERREIRA, TIAGO PAULO DA SILVA NETO, C&amp;S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, FERREIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA). Esta a decisão: “Adoto relatório de ID 230552499. ESPLENDOR ATACADISTA LTDA propõe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) em desfavor de N C F MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, em 28/02/2024 12:16:29, partes qualificadas. O executado foi citado por edital (ID 210284176), todavia, não se manifestou nos autos. No ID 220215066 a Curadoria Especial informou que não possui elementos necessários para opor embargos à execução. Na petição de ID 226243279 o exequente requer pesquisa no sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Juntou planilha com o débito atualizado de R$ 68.666,77 (ID 226243285). Acrescento que na Decisão de ID 230552499 foi deferida a pesquisa de bens. SISBAJUD negativo no ID 236302072. Pesquisa INFOSEG, RENAJUD e SNIPER no ID 236302073. No ID 237188668 o credor pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica da ré. Decido. Inviável o deferimento do pedido de arresto de valores, porquanto a medida pleiteada pelo autor, se trata de providência constritiva e acautelatória somente admitida, via de regra, quando já dispõe a parte de título executivo líquido e certo, circunstância que, por óbvio, não se pode afirmar presente na hipótese em análise, quando ainda se acha em seu nascedouro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suspendo o curso do feito e autorizo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da requerida (art. 134, § 3o, CPC) nos próprios autos, visando a celeridade do feito. À Secretaria para que proceda a inclusão no polo passivo da lide da desconsideração da personalidade jurídica de: 1) NEUMA GARCIA COSTA FERREIRA - CPF: 201.317.124-20; 2) NIELSON DA COSTA FERREIRA - CPF: 007.945.651-07; 3) TIAGO PAULO DA SILVA NETO - CPF: 001.187.681-66; 4) C&amp;S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 52.348.502/0001-01; 5) FERREIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - CNPJ: 40.996.173/0001-26. Após, citem-se para se manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 135, do CPC. Antes, porém, comprove a parte exequente o recolhimento das custas relativas ao incidente. Prazo de 15 dias.” (ID 248146135, origem). Nas suas razões (ID 76644272), a agravante narra: Diante da comprovação clara e inequívoca de abuso da personalidade jurídica da agravada e de seus denunciados, caraterizada pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme prova robusta anexada aos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 0701574-57.2024.8.07.0017, com o nefasto intuito de fraudar credores, a agravante solicitou a abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, para incluir no polo passivo da ação os sócios e as empresas “interpostas” da agravada, a fim de satisfazer o crédito exequendo. Deste modo, preenchidos os requisitos do art. 50 do CC/2002, o Juízo Cível a quo deferiu o processamento da IDPJ contra a agravada, seus sócios e empresas interpostas, de modo a incluí-las no polo passivo da ação, a fim de responderem a IDPJ com seus respectivos bens. Entretanto, em que pese a agravante ter demonstrado probatoriamente que a agravada vem abusando de sua personalidade jurídica, alterando constantemente o contrato social para mudar sócios e endereço da sede para local ermo e sem atividade econômica, sem contar a utilização de outras empresas (interpostas) a fim de facilitar o recebimento de créditos de clientes em cada uma de suas lojas e dificultar o pagamento de credores, o Juízo Cível a quo indeferiu a tutela de urgência concernente ao bloqueio de bens e ativos por entender que o título não é líquido e certo, ainda mais quando se acha em seu nascedouro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” Sustenta ter demonstrado “com provas contundentes o modus operandi fraudulento da empresa agravada, em especial, com a exclusão dos sócios principais e a inclusão de “laranjas” no contrato social; a mudança do endereço da sede para local ermo e sem atividade econômica justamente para fraudar credores na cobrança de débitos e frustrar o recebimento de citações e intimações, sem contar também a utilização de empresas interpostas para o recebimento de créditos oriundo de suas vendas, com o nítido intuito de ocultar bens e fraudar credores.”. Diz que “restou mais que evidenciado o abuso da personalidade jurídica, consubstanciado no desvio de finalidade e confusão patrimonial, colocando em risco o resultado útil do processo, qual seja, o direito do credor em receber os valores que lhe são devidos na ação, efetivamente corrigidos e atualizados.” Afirma que o abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade e confusão patrimonial, foi evidenciado pela utilização de múltiplos CNPJs, alteração de sede para locais ermos e sem atividade econômica, e criação de novas empresas para ocultação de faturamento e patrimônio. Destaca que “modus operandi adotado pelo núcleo familiar composto por mãe e filho consiste no seguinte: abertura de empresa “nova” para compra de materiais e produtos com fornecedores e obtenção de empréstimos com instituições financeiras; inadimplência com fornecedores e instituições financeiras; criação de nova empresa interposta para receber o faturamento de suas lojas, sendo uma nova empresa para cada loja em nome de terceiros; alteração do contrato social da empresa deficitária com alteração de sócios (laranjas) e nome fantasia e alteração de endereço da sede para local com ausência de atividade econômica, basta checar os contratos sociais apresentados nestes autos”. Ao final, requer: “O deferimento de tutela de urgência, inaldita altera pars, concernente a autorização de arresto cautelar em sede de IDPJ, determinando ao r. Juízo a quo que proceda o bloqueio de ativos em nome da C&amp;S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 52.348.502/0001-01) e FERREIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA (CNPJ: 40.996.173/0001-26), seja através de contas bancárias e/ou máquinas de cartão de crédito, no montante de R$ 71.037,84 (setenta e um mil e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculos anexada aos autos, eis que as agravadas acimas são empresas interposta do grupo RUBÃO DA CONSTRUÇÃO, constituídas e em pleno funcionamento no mesmo endereço da agravada principal, com o objetivo de receber os créditos advindos de suas respectivas vendas ao consumidor. 1.1 Outrossim, caso não seja profícua a penhora de ativos em nome das empresas C&amp;S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 52.348.502/0001-01) e FERREIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA (CNPJ: 40.996.173/0001-26), roga-se a Vossa Excelência também o deferimento de tutela de urgência, inaldita altera pars, concernente a autorização de arresto cautelar em sede de IDPJ, determinando ao r. Juízo a quo que penhore os materiais de construção (no limite do valor da dívida) constantes do depósito do grupo RUBÃO DA CONSTRUÇÃO, localizada QNN 09 Conjunto H Lote 01/04 – Ceilândia Sul – CEP 72.225-098, a fim de garantir o resultado prático da ação, visto a manobra ilícita adotada pelos requeridos com o nítido intuito de fraudar credores, por ser medida de direito e justiça. Que seja conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento, confirmando os efeitos da tutela recursal, para reformar parcialmente a decisão recorrida (id 248146135) proferida em sede de Ação Execução de Título Extrajudicial 0701574-57.2024.8.07.0017, para deferir o pedido tutela de urgência (arresto cautelar) da agravante para penhora e bloqueio de ativos dos denunciados, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.” (ID 76644272 – p. 44). Preparo recolhido (ID 76651019). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial pela qual instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e indeferido o arresto cautelar dos ativos financeiros dos agravados incluídos no polo passivo do incidente. E intentam a agravante, nesta sede, além da reforma da decisão, a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto cautelar dos bens dos agravados. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal requerida, probabilidade não evidenciada. Arresto cautelar de ativos financeiros do devedor encontra-se previsto no art. 301 do CPC: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” Arresto consubstancia instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Deferimento de arresto cautelar exige comprovação da prática efetiva de atos que indiquem que a parte sobre a qual recai o pedido esteja em vistas de ou mesmo arruinando o patrimônio com o objetivo de frustrar o cumprimento de eventual medida judicial. Não basta, portanto, a indicação de confusão patrimonial ou de desvio de personalidade da pessoa jurídica. Tais requisitos permitem tão somente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não o arresto cautelar. A propósito: “( ) 3. Se a exequente/agravante, requer a determinação de arresto, sob o argumento de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pleito, porquanto tais pressupostos permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como determinado pelo Juízo de origem, mas não possuem o condão de respaldar, automaticamente, o arresto vindicado, sobretudo porque, de plano, não se identifica a prática de atos de dilapidação do patrimônio das agravadas, com objetivo de se furtar ao cumprimento de eventual medida judicial constritiva. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1816756, 07416216120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, como anotado, foi indeferido o pedido de tutela de urgência – arresto cautelar de valores e bens dos requeridos - formulado no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ) instaurado contra a empresa executada NCF Materiais para Construção Ltda., seus sócios e empresas coligadas, sob o fundamento de que a medida constritiva somente seria admissível quando já existente título executivo líquido e certo em face dos requeridos, o que não se verificaria na fase inicial do incidente. De fato, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se na inicial e somente as alegações da agravante no sentido de abuso da personalidade jurídica (evidenciada pela utilização de múltiplos CNPJs, alteração de sede para locais ermos e sem atividade econômica, e interposição de empresas para ocultação de faturamento e patrimônio) não são suficientes para o deferimento das medidas constritivas requeridas por não ter restado comprovada a dilapidação de patrimônio com o objetivo de frustrar o cumprimento de eventual medida judicial relacionada a esta fase do processo. Como dito, indicação de confusão patrimonial e de desvio de finalidade autorizam a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incidente que, como visto, já foi instaurado pela decisão agravada, ou seja, encontra-se em fase procedimental incipiente. E análise quanto a efetiva confusão patrimonial ou comprovação de outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravados demanda maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte e é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. O referido incidente viabiliza a realização de um prévio ato processual que observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, cujo escopo é estender a eficácia de um título executivo e responsabilizar pessoalmente o integrante da pessoa jurídica quando for demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência, consistente em determinar o arresto de bens, ao se constatar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra em sua fase inicial e não há evidências de que o regular trâmite do processo é capaz de ensejar perigo de dano ou o risco ao resultado útil, mormente quando há necessidade de instrução processual adequada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado” (Acórdão 1663385, 07310601220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela, impositivo o indeferimento do pedido neste momento processual. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EMPRESAS ALVO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA GRAVOSA. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 1.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, em casual condenação, esquivar-se-á do pagamento. 2. No caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as empresas alvo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sejam insolventes ou estejam dissipando o patrimônio. Ademais, simples deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não autoriza o arresto de bens desde logo, sobressaindo que o arresto de bens das empresas ainda não atingidas pelos efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica constitui medida bastante gravosa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1947445, 0724769-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. INDEVIDA. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES. ( ) 4. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial. 5. No entanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário. 6. Ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores. 7. Mantém-se a decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar de arresto cautelar, quando não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1937968, 0729556-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES INSTAURAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto prévio, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de não pagamento da dívida. 2. Se não demonstrada, de plano, a dilapidação patrimonial, bem como o prejuízo ao resultado útil do processo, evidencia-se a ausência dos requisitos legais para o deferimento de arresto prévio dos bens. 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente será resolvido após a manifestação das empresas e dos sócios, bem como da instrução processual, a fim de que seja conferido às partes direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Dessa forma, a simples instauração do incidente não autoriza a inclusão definitiva dos sócios no polo passivo da lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1880309, 0746287-08.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora